Tribunal: TJES
Processo: 5018114-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018114-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018114-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. FUGA DO PACIENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 21/STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente (desde 24.07.2019) pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), notadamente o
periculum libertatis
; e (ii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a análise aprofundada de autoria e materialidade, por demandar incursão fático-probatória (Precedente: RHC 64.605/RJ, STJ).

A prisão preventiva encontra cabimento no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da custódia (art. 312, CPP) subsiste para garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente, após o delito em 2014, evadiu-se e permaneceu foragido por aproximadamente 05 (cinco) anos, capturado em outro Estado da Federação, demonstrando intento de furtar-se à persecução penal.

A manutenção da prisão justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
modus operandi
(vítima golpeada na cabeça com uma pedra, causando afundamento de crânio) e do elevado risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta outra condenação e responde a outra ação penal (com pronúncia) pela prática de homicídio qualificado.

A aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) revela-se insuficiente e inadequada diante da periculosidade e do comportamento processual do paciente.

O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não bastando a mera soma aritmética dos prazos (Precedente: AgRg no RHC n. 194.775/RJ, STJ).

A demora processual não decorre de desídia judicial; o feito permaneceu suspenso entre 2015 e 2019 por culpa exclusiva da fuga do paciente.

A complexidade do feito, exigindo expedição de Cartas Precatórias e o aditamento da denúncia (de tentativa para consumado) após a descoberta da morte da vítima, justifica o trâmite processual mais longo.

A alegação de excesso de prazo encontra-se superada pela prolação da decisão de pronúncia (fevereiro de 2024), nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A demora atual decorre do processamento regular de Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria defesa.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (Precedente: AgRg no HC n. 860.840/SC, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga do paciente do distrito da culpa, permanecendo foragido por cinco anos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal.

O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por outra condenação e outra pronúncia por crimes de homicídio, somado à gravidade concreta do
modus operandi
, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Não há excesso de prazo quando a demora processual decorre da fuga do réu, da complexidade do feito (cartas precatórias e aditamento da denúncia) e do trâmite regular de recurso interposto pela defesa, afastando a desídia judicial.

Proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Código de Processo Penal: art. 282, art. 312, art. 313 (inciso I), art. 316 (parágrafo único), art. 319 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.

STJ, Súmula 21.

STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018114-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JACKSON CAMPOS SANTOS

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0007325-76.2014.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24 de julho de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 06 (seis) anos, sem submissão ao Tribunal do Júri, e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a desproporcionalidade da medida, que estaria fundamentada em gravidade abstrata e mantida sem reavaliação concreta (art. 316, p. único, CPP).

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16873758).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 16843800).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16992948).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que o paciente, no dia 18 de maio de 2014, na Rua Edna Maria Guedes Paysan, Bairro Santa Rosa, Município de Guarapari, teria, com
animus necandi
, agredido a vítima Alfeu de Oliveira Silva Júnior.

Extrai-se da denúncia, aditada em 03/3/2023 , que a vítima e o paciente residiam no mesmo local e, após um desentendimento motivado por "bagunça" na casa em que moravam , o paciente, aproveitando-se de que estava sozinho com o ofendido , utilizou-se de uma pedra e golpeou-a diversas vezes na cabeça.

Em razão das agressões sofridas, a vítima foi socorrida em estado grave, permanecendo internada por cerca de 03 (três) meses, vindo a óbito em 31 de agosto de 2014, em decorrência de "traumatismo crânio-encefálico que evoluiu com sepse e pneumonia".

No caso vertente, não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Com efeito, o risco à aplicação da lei penal resta evidenciado pelo comportamento processual do paciente, o qual, após o cometimento do delito em 2014, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo capturado somente em julho de 2019, em outro Estado da Federação. Ora, tal conduta demonstra claro intento de furtar-se à persecução penal.

Consoante destacado na decisão de pronúncia, o
modus operandi
– consistente em golpes de pedra contra a cabeça da vítima, causando-lhe afundamento de crânio – revela ousadia e completo desprezo pela vida humana.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, fundamento central para a garantia da ordem pública, encontra-se solidamente amparado nos elementos dos autos. Conforme registrado pelo juízo
a quo
, o paciente ostenta 01 (uma) condenação criminal e responde a outra ação penal, com decisão de pronúncia (Processo nº 0045425-62.2012.8.08.0024), ambas pela prática do crime de homicídio qualificado, circunstâncias que elevam sobremaneira o perigo de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, embora o paciente se encontre preso desde 24 de julho de 2019, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

Inicialmente, o feito permaneceu suspenso de 2015 a 2019 em decorrência exclusiva da fuga do paciente, conduta que, além de fundamentar a prisão, impactou drasticamente a marcha processual.

Ademais, após a retomada, o feito demonstrou acentuada complexidade, exigindo a expedição de Cartas Precatórias para oitiva de testemunhas e interrogatório do réu em outro Estado.

Ressalta-se a complexidade jurídica superveniente, consistente na descoberta da morte da vítima, que demandou diligências para obtenção de laudos e resultou no aditamento da denúncia (de tentativa para consumado), reabrindo-se o contraditório.

Destarte, embora o trâmite processual seja longo, verifica-se que o feito não se encontra paralisado. A fase de pronúncia foi concluída em fevereiro de 2024, e a demora atual decorre do processamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pela própria defesa, ainda pendente de julgamento por este egrégio Tribunal.

Portanto, pela situação atual, em especial considerando que a instrução da primeira fase está encerrada (Súmula 21
do
STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
) e a demora atual decorre do trâmite regular do recurso defensivo, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não há, pois, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

A
ssi
m,
verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição mista (Júri e Tráfico), os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)